Tribunal: TJPA
Processo: 0807048-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807048-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: ARISTOTELES DE SOUZA CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DA 4ªVARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. G
RAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. E PERICULOSIDADE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO
.
CONTUMÁCIA DELITIVA.

RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, em 12/06/2019, por volta das 06h20m, a vítima Evelly Dalila Sampaio Lisboa saiu de sua residência, localizada na Travessa Soares Carneiro, bairro do Umarizal, nesta cidade, e caminhava pela mencionada via quando foi surpreendida pelo paciente, que surgiu no local conduzindo uma motocicleta Honda CG 150 FAN, cor preta, desceu do veículo empunhando uma arma de fogo, revólver de grosso calibre e, sob grave ameaça, rendeu a ofendida e anunciou o assalto, subtraindo dela sua bolsa, contendo documentos e certa quantia em dinheiro, mais anéis que estavam nos seus dedos para, em seguida, montar na motocicleta e empreender fuga do local. Evelly procurou a delegacia de polícia e registrou o boletim de ocorrência. Posteriormente, ao assistir o noticiário pela televisão, visualizou que um homem mantinha como refém uma policial militar e, de imediato, reconheceu esse homem como sendo o paciente, que lhe assaltara.

-
N
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva
(fls. 27-28 ID nº 3326898)
bem como nas de indeferimento de sua revogação
(fls. 53-54 ID nº

3326902 e fls. 107-111 ID nº 3326906),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a gravidade em concreto do crime e periculosidade reveladas pelo
modus operandi
empregado, contumácia delitiva, risco concreto de reiteração, eis que
“responde a processo criminal pelo crime de roubo majorado e latrocínio, estando com mandado de prisão preventiva expedida em seu desfavor.”.

-
É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO E DA IMPRESCINDIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO PACIENTE EM DOMICÍLIO PARA CUIDAR DE SEUS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE, NA FORMA DO ART. 318, VI, DO CPP.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuírem os pacientes não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre o grupo de risco ao covid-19, tampouco há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.
Ademais,
o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa, atraindo o óbice previsto na Recomendação nº 62/CNJ.

- N
ão restou
demonstrada a imprescindibilidade de permanência do paciente em domicílio para cuidar de seus filhos menores de 12 anos de idade, bem como que inexista qualquer pessoa da família capaz de cuidar do menor, tornando, assim, inviável a concessão da prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP. Não há que se falar na aplicação do art. 117, III, da LEP, eis que não se está na fase de execução.

- Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 12/06/2019, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva em 13/06/2019. A denúncia fora oferecida em 03/07/2019 e recebida em 09/07/2019. O paciente foi citado em 16/07/2019. A resposta escrita fora rejeitada e, em 02/08/2019, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas a vítima e algumas testemunhas, sendo redesignada para o dia 13/11/2019, que não ocorreu, diante da ausência de advogado habilitado, sedo remarcada para o dia 05/12/2019 e, novamente, não ocorreu pela apresentação tardia do paciente pelo sistema penal. Redesignada para o dia 05/02/2020, não se realizou pela ausência da testemunha pendente. Remarcada para o dia 27/04/2020, não fora realizada, diante da suspensão dos atos processuais presenciais, diante da pandemia de covid-19.

Por fim, o juízo coator assentou, em informações, que
“em face do retorno dos trabalhos presenciais dos servidores do TJE-PA, os processos em que estão pendentes a redesignação de audiência de instrução e julgamento serão devidamente agendadas as audiência pelo juízo, nos autos através de despachos, pois em virtude da suspensão do expediente forense e das atividades presenciais, ocasionado pelas cautelas de isolamento social provocado pela Pandemia do Novo Coronavírus (Sars-CoV-2), ocorreu um acúmulo de trabalho, que será devidamente saneado com a designação de audiências pelo juízo.”.

-
Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais, não tendo a pandemia de covid-19 afetado, substancialmente, o andamento da ação penal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ARISTÓTELES DE SOUZA CARNEIRO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0012055-16.2019.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 12/06/2019, acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2º-A, I, do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
violando-se o princípio da presunção de inocência. Argumenta, ainda,
excesso de prazo à formação da culpa.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, sem antecedentes criminais, residência fixa, ocupação lícita de mecânico, família constituída com esposa e três filhos que dependem de seu trabalho.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) ou prisão domiciliar
, com base na Recomendação nº 62/CNJ, no art. 318, VI, do CPP e no art. 117, III, da LEP,

pois possui três filhos (7, 3 e 1 ano) e é imprescindível aos cuidados físicos, materiais e morais.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 21-111.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de férias regulamentares desde o dia 06/07/2020 (
PA-MEM-2019/40450-H),
determinou-se a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno desta Corte
(fl. 112 ID nº 3295087),

cabendo a relatoria à desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato,
que indeferiu a liminar
(fl. 115 ID nº 3337490).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 124-126 ID nº 3353523).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 128-138 ID nº 3432174).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, em 12/06/2019, por volta das 06h20m, a vítima Evelly Dalila Sampaio Lisboa saiu de sua residência, localizada na Travessa Soares Carneiro, bairro do Umarizal, nesta cidade, e caminhava pela mencionada via quando foi surpreendida pelo paciente, que surgiu no local conduzindo uma motocicleta Honda CG 150 FAN, cor preta, desceu do veículo empunhando uma arma de fogo, revólver de grosso calibre e, sob grave ameaça, rendeu a ofendida e anunciou o assalto, subtraindo dela sua bolsa, contendo documentos e certa quantia em dinheiro, mais anéis que estavam nos seus dedos para, em seguida, montar na motocicleta e empreender fuga do local. Evelly procurou a delegacia de polícia e registrou o boletim de ocorrência. Posteriormente, ao assistir o noticiário pela televisão, visualizou que um homem mantinha como refém uma policial militar e, de imediato, reconheceu esse homem como sendo o paciente, que lhe assaltara.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

N
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva
(fls. 27-28 ID nº 3326898)
bem como nas de indeferimento de sua revogação
(fls. 53-54 ID nº

3326902 e fls. 107-111 ID nº 3326906),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
gravidade em concreto do crime e periculosidade reveladas pelo
modus operandi
empregado
,
contumácia delitiva,

risco concreto de reiteração,
eis que
“responde a processo criminal pelo crime de roubo majorado e latrocínio, estando com mandado de prisão preventiva expedida em seu desfavor.”.

Destaco trechos da decisão:

“Verifico, ademais, que há a necessidade da segregaço do flagranteado nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado teria praticado o crime de roubo majorado, mediante o emprego de arma de fogo, em plena luz do dia e em via de grande movimentaço, em utilizando-se de uma motocicleta, momento em que a vítima teria sido abordada pelo custodiado que teria descido da motocicleta com a arma de fogo teria subtraído a bolsa da vítima com seus pertences, indicando a sua audácia, a gravidade concreta do crime, a sua periculosidade real, bem como que, em liberdade, voltará a praticar crimes, afetando a ordem pública e a paz social. Ao mesmo tempo, verifica-se que o autuado no tem bons antecedentes, uma vez que responde a processo criminal pelo crime de roubo majorado e latrocínio, estando com mandado de priso preventiva expedida em seu desfavor. (...) Diante disso, como disposto no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, converto a priso em flagrante em preventiva de ARISTOTELES DE SOUZA CARNEIRO, já qualificada, pois presentes os requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as outras medidas cautelares diversas da priso, para o caso em apreciaço.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Além disso, nas informações, a autoridade coatora aduziu que:

“(...) O paciente possui, além da presente Ação Penal em andamento, possui neste juízo outro processo criminal de Roubo Majorado por uso de Arma de Fogo (0012056-98.2019.814.0401), além de outro antecedente criminal, processo nº 0005586-51.2019.8.14.0401, 6ª Vara Criminal de Belém, também de Roubo Majorado com uso de Arma de Fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I do CP). O requerente possui um registro de Inquérito policial arquivado de nº 0003726-15.2019.8.14.0401, 9ª Vara Criminal de Belém, de crime de Latrocínio com Lesão Corporal Grave (art. 157 §3º, I do CP).”

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19,

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ademais,

o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa, atraindo o óbice previsto na Recomendação nº 62/CNJ.

Ressalte-se, por oportuno, o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

A propósito, não restou
demonstrada a imprescindibilidade de permanência do paciente em domicílio para cuidar de seus filhos menores de 12 anos de idade, bem como que inexista qualquer pessoa da família capaz de cuidar do menor, tornando, assim, inviável a concessão da prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP. Não há que se falar na aplicação do art. 117, III, da LEP, eis que não se está na fase de execução.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a existência de indícios suficientes de participação de importância do Paciente no crime de homicídio (o Paciente teria sido o responsável pela condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa); a especial gravidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito; e a fuga do Acusado do distrito da culpa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.

319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 494.522/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –PANDEMIA COVID-19 - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. É idônea a fundamentação da decisão que ordenou a prisão preventiva lastreada em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do crime de tráfico de drogas. Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram a necessidade da custódia preventiva, com base em critérios técnicos, a fim de não colocar em risco a ordem pública, jurídica e a própria situação de saúde de todos os envolvidos.

(TJ-MS - HC: 14051783720208120000 MS 1405178-37.2020.8.12.0000, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 12/06/2019, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva em 13/06/2019. A denúncia fora oferecida em 03/07/2019 e recebida em 09/07/2019. O paciente foi citado em 16/07/2019. A resposta escrita fora rejeitada e, em 02/08/2019, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas a vítima e algumas testemunhas, sendo redesignada para o dia 13/11/2019, que não ocorreu, diante da ausência de advogado habilitado, sedo remarcada para o dia 05/12/2019 e, novamente, não ocorreu pela apresentação tardia do paciente pelo sistema penal. Redesignada para o dia 05/02/2020, não se realizou pela ausência da testemunha pendente. Remarcada para o dia 27/04/2020, não fora realizada, diante da suspensão dos atos processuais presenciais, diante da pandemia de covid-19.

Por fim, o juízo coator assentou, em informações, que
“em face do retorno dos trabalhos presenciais dos servidores do TJE-PA, os processos em que estão pendentes a redesignação de audiência de instrução e julgamento serão devidamente agendadas as audiência pelo juízo, nos autos através de despachos, pois em virtude da suspensão do expediente forense e das atividades presenciais, ocasionado pelas cautelas de isolamento social provocado pela Pandemia do Novo Coronavírus (Sars-CoV-2), ocorreu um acúmulo de trabalho, que será devidamente saneado com a designação de audiências pelo juízo.”.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais, não tendo a pandemia de covid-19 afetado, substancialmente, o andamento da ação penal.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 13/08/2020